Tribunal: STF
Processo: RE 1364926
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO FAZENDÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI Nº 15.464/05. NORMA REGULAMENTADORA. DECRETO Nº 44.769/08 E RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF N. 6582/08. DELIMITAÇÃO DE REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. PODER REGULAMENTAR. EXERCÍCIO QUE DEVE SER LIMITADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. — O Decreto Estadual nº 44.769/08 e a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 6.582/08, extrapolam o exercício do poder regulamentar, ao instituir limitações à concessão da progressão por escolaridade adicional que não estavam previstas na legislação instituidora do benefício, em especial a Lei 15.464/09. — Uma vez que demonstrados, pelos impetrantes, o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da promoção por escolaridade adicional pretendida, as restrições decorrentes de normas regulamentares que ultrapassam os limites à atuação regulamentadora do Executivo se afiguram ilegítimas. — Os juros moratórios devem ser calculados na forma do art. 1º- F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação decorrente da Lei 11.960, de 2009, enquanto à correção monetária deve ser aplicado IPCA, conforme recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. — Os honorários de advogado, uma vez que fixados consoante os preceitos insertos no art. 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, não justificam sua redução” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 e as als. a e l do inc. I e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de “constitucionalidade do art. 1º-F Lei Federal nº 9.494, de 1999, com a redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960, de 2009. Da repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810)” (fl. 5, e-doc. 9).



    Insurge-se “contra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça mineiro quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado no caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 9).



    Argumenta que “o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs 4357/DF e 4425/DF, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux, onde foi declarada a inconstitucionalidade da expressão ‘será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ constante do § 12 do art. 100 da CF, bem como, por arrastamento, o art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009, que deu a atual redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, onde consta a mesma expressão quanto à correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 9).



    Salienta que, “ao declarar a inconstitucionalidade o STF não determinou qual índice de correção monetária que deveria ser aplicado nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. Diante da lacuna, o STJ, no REsp 1270439/PR, que tramitou na Seção do Tribunal da Cidadania sob o regime de recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e Resolução nº 8 do STJ), decidiu que o índice de correção monetária que deve ser aplicado nas condenações impostas contra a Fazenda Pública é o IPCA, pois é esse o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. Tendo em vista o julgado supracitado diversos tribunais, dentre eles o Egrégio TJMG, vêm aplicando o índice IPCA nas condenações contra a Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 9).



    Ressalta que, “neste cenário de indefinição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil peticionou nos autos das ADIs 4357/DF e 4425/DF comunicando ‘a paralisação do pagamento de precatórios por alguns Tribunais de Justiça do País, determinada após o julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, realizado em 14/03/2013, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal’” (fl. 5, e-doc. 9).



    Observa que “a referida medida cautelar foi ratificada pelo Plenário do STF em 24/10/2013, devendo os pagamentos das condenações contra a Fazenda Pública continuarem ‘na forma como vinham sendo realizados’, ou seja, utilizando o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária, não tendo eficácia as decisões das ADIs 4357/DF e 4425/DF, até que sejam modulados os efeitos da decisão” (fl. 6, e-doc. 9).



    Pondera que, “em que pese a cautelar deferida, o STJ continuou aplicando o índice IPCA para a correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, como no julgamento do AI 1.417.464-AgR/RS, sendo que contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ajuizou Reclamação Constitucional com pedido de liminar alegando usurpação de competência do STF e desrespeito à medida cautelar deferida nos autos da ADI 4.357/DF (Reclamação 16.745/SC, Relator Ministro Teori Zavascki)” (fl. 6, e-doc. 9).



    Assinala que “o STF deu efeito prospectivo para a declaração de inconstitucionalidade do índice TR previsto no art. 100, § 12, da CF e no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n 11.960, de 2009, ou seja, nos débitos não-tributários da Fazenda Pública deve (ou deveria) ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública até 25/03/2015, devendo, após essa data, ser aplicado o índice IPCA-E” (fl. 12, e-doc. 9).



    Ressalta que, “entretanto, alguns tribunais pátrios têm decidido de forma diversa, inclusive alguns julgados do Egrégio TJMG, entendendo que apenas o IPCA deve ser aplicado para todo o período, pois a decisão do STF valeria apenas para débitos inscritos em precatórios” (fl. 12, e-doc. 9).



    Acentua que “alguns julgados entendem que a modulação de efeitos nas ADIs 4357 e 4425, que decidiu pela aplicação do índice TR (poupança) até 24/03/2015 e pelo índice IPCA-E a partir de 25/03/2015, vale apenas para os créditos inscritos em precatórios, aplicando o índice IPCA para os demais créditos não tributários contra a fazenda pública” (fls. 13-14, e-doc. 9).



    Alega que “os tribunais pátrios vêm ampliando indevidamente a declaração de constitucionalidade feita pela Suprema Corte. Tal extensão fere a jurisprudência consolidada do STF e a doutrina constitucionalista majoritária, que são uníssonas no sentido de que norma em vigor tem presunção de constitucionalidade, até o que o contrário seja declarado. Pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público todo ato normativo se presume constitucional até prova em contrário” (fl. 16, e-doc. 9).



    Assevera que, “conforme claramente elucidado pelo ministro Luiz Fux, que é relator tanto das ADIs 4357 e 4425, como do RE 870.947/SE, o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009, continua em pleno vigor, ou seja, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública” (fl. 17, e-doc. 9).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para assegurar a aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei 9494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, sobre todas as verbas que compõem a condenação” (fl. 17, e-doc. 9).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 4, e-doc. 10).



    4. Em 20.6.2016, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o sobrestamento do recurso extraordinário nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, em que se discute a possibilidade de aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública. Em atendimento ao disposto no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente recurso até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), paradigma em que se reconheceu repercussão geral da questão constitucional relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, à luz dos artigos 102, caput, I, e 195, § 5º, da Constituição da República” (e-doc. 11). 



    5. Em 21.7.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário:



    “Verifico que o índice de correção monetária estabelecido no acórdão recorrido parece divergir da tese fixada no paradigma relativamente à aplicação do IPCA-E no caso. Assim, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e que não houve retratação na espécie, a sua ascensão é necessária, pois o desate da controvérsia exige incursão no mérito, procedimento reservado ao Tribunal ad quem” (fl. 2, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    O Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    8. Nos termos do que decidido no Tema 810 de repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'” (RE n. 1.169.289, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.330.759- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 46.331-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE n. 579.431, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 30.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora